Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-02.2010.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000802-02.2010.8.11.0087
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Daiheny Rodrigues Vieira da Cunha em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte nos autos dos Embargos de Terceiros opostos em face do Espólio de João Vilela Rossi, representado pelo Inventariante Rovilson Pinto Vilela.
O Juiz sentenciante reconheceu a perda superveniente do interesse de agir da Apelante/Embargante em virtude do resultado na sentença proferida na Ação Possessória n.o 0001003-28.2009.8.11.0087, na qual contendam o Espólio de João Vilela Rossi e Osmar Rodrigues da Cunha, em que foi julgado improcedente o pedido de proteção possessória, retornando-se ao status quo ante.
Considerando que esta ação tem causa na lide acima mencionada, cujo apelo foi distribuído a esta Relatora, determino que sejam associados para evitar decisões conflitantes.
No mais, adianto que o julgamento do RAC n.o 0001003-28.2009.8.11.0087 foi convertido em diligência para que a mídia digital da audiência de instrução e julgamento seja incluída na plataforma do PJE.
Após o cumprimento da deliberação acima, voltem-me conclusos ambos os feitos para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora